Tribunal: TJSP
Processo: 1601404-51.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PPI VIGENTE NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de São Paulo contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo por falta de interesse processual. O Município argumenta que o contribuinte aderiu ao

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PPI VIGENTE NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de São Paulo contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo por falta de interesse processual. O Município argumenta que o contribuinte aderiu ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) e posteriormente rompeu o acordo, justificando o prosseguimento da execução fiscal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, considerando a adesão e vigência do parcelamento do débito tributário no momento da propositura da execução fiscal.
III. Razões de Decidir
3. A execução fiscal foi proposta durante a vigência do parcelamento, o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional.
4. A falta de exigibilidade do crédito no momento do ajuizamento da execução fiscal caracteriza a ausência de interesse processual, justificando a extinção do processo.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não provido.